Tribunal: TJSP
Processo: 1009319-69.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS DE LER/DORT NOS OMBROS E MALES DA COLUNA – AUSENTE O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA – DESACOLHIMENTO - LAUDO PERICIAL NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS DE LER/DORT NOS OMBROS E MALES DA COLUNA – AUSENTE O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA – DESACOLHIMENTO - LAUDO PERICIAL NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.